Tribunal: TJDFT
Processo: 0744780-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. ADMINISTRATIVO. ATRASO CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICIAIS. FORNECIMENTO NOME E MATRÍCULA SERVIDOR. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O regime jurídico a ser aplicado à situação concreta, que diz respeito à possível descumprimento de decisões judiciais por servidor público vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, deve ser analisado sob a disciplina da Lei no 8.112/1990.
2. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais.
3. No caso concreto, quanto à ordem para informar dados do servidor responsável pelo atraso no cumprimento das decisões proferidas pelo Juízo de origem, destaca-se que os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, sendo o atendimento realizado a partir de uma fila de atendimento, com a devida impessoalidade.
4. Mesmo que eventualmente a conduta do agravante nos autos de origem configure ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de infringir o disposto no art. 77, inciso IV, do CPC, entendo não ser viável, apenas com as informações constantes no processo, diligenciar de maneira efetiva em busca de uma possível atuação individual relativa ao descumprimento dos atos judiciais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.